Tribunal: TJDFT
Processo: 0750672-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RPV. APLICAÇÃO IMEDIATA DE LEI NOVA MAIS BENÉFICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, aplicou imediatamente a Lei Distrital no 6.618/2020, que ampliou o teto para requisições de pequeno valor (RPVs) no Distrito Federal, ainda que o trânsito em julgado da fase de conhecimento tenha ocorrido anteriormente à sua vigência. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que deveria prevalecer o teto vigente à época do trânsito em julgado, com base no art. 47, § 3o, da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou erro material quanto à aplicação do novo teto da RPV instituído pela Lei Distrital no 6.618/2020, ou se o recurso visa unicamente a rediscussão do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material que afetem a resolução da questão posta, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação de irretroatividade da nova lei e concluiu que o novo teto da RPV deve ser aplicado de imediato, em razão dos princípios da isonomia, razoabilidade e segurança jurídica.
5. A aplicação do art. 47, § 3o, da Resolução CNJ no 303/2019 foi afastada com base em jurisprudência do STF.
6. Conforme jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já houver fundamentos suficientes e autônomos para manter a decisão, especialmente se os demais não forem capazes de infirmá-la.
7. A insatisfação do embargante com a tese jurídica adotada não configura vício apto a justificar a oposição de embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A nova lei que amplia o teto da requisição de pequeno valor aplica-se imediatamente, inclusive às execuções em curso, em respeito aos princípios da isonomia, razoabilidade e segurança jurídica.
2. O afastamento da norma do art. 47, § 3o, da Resolução CNJ no 303/2019, com fundamento em jurisprudência do STF, dispensa a cláusula de reserva de plenário, conforme o art. 949, parágrafo único, do CPC.
3. Não configura omissão ou contradição a ausência de enfrentamento de tese incapaz de modificar a conclusão adotada no acórdão recorrido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 949, parágrafo único, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi.